Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0728118-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO DUARTE DA CUNHA DESPACHO Em razão da juntada da nota técnica do NATJUS - Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (ID 39611960) e considerando o art. 10 do CPC, determino as partes que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias sobre a nota técnica, em especial sobre as alternativas farmacêuticas indicadas no processo. Após transcorrido o prazo supra, com ou sem manifestação das partes, intime-se o Ministério Público em atuação no segundo grau para manifestação em prazo idêntico JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de outubro de 2022